Tribunal: TJDFT
Processo: 0718407-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0718407-75.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VINICIUS MENDES FERREIRA IMPETRANTE: JEFERSON PEREIRA DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Jeferson Pereira de Sousa, em favor de Vinícius Mendes Ferreira, contra decisão da MM. Juíza de Direito da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar nos autos no 0710221-60.2022.8.07.0001 (ID 36080140, p. 3/6). Consta dos autos que no curso do cumprimento dos mandados de busca e apreensão[1] e de prisão temporária[2] deferidos pelo Juízo a quo nos autos no 0731065-65.2021.8.07.0001, em que se apura a suposta prática de crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico na região da Feira da Torre de TV, no âmbito da denominada “Operação Torre de Babel”, houve a apreensão de drogas e outros objetos supostamente relacionados ao tráfico de drogas, ensejando, na data de 25/03/2022, a prisão em flagrante de Edson Xavier Rosa, Rouse Maria dos Santos, Wanderson dos Santos Silvano, Almir Fernandes de Souza Filho, Tatiane Mendes Ferreira, Jennifer Vitoria Santos Sampaio, Wallace Michael Abreu dos Santos, nome social Michelly Abreu dos Santos e Vinícius Mendes Ferreira (ora paciente). Na audiência de custódia, a prisão em flagrante de Edson, Rouse e Wanderson foi convertida em prisão preventiva. Foi concedida a liberdade provisória com medidas cautelares diversas em relação a Almir, diante da impossibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício. Quanto aos demais a prisão em flagrante foi relaxada por não se verificar a presença de qualquer das hipóteses do artigo 302 do Código de Processo Penal, uma vez não ter sido localizada droga e nem apetrechos destinados à traficância com eles (ID 119698619 da ação penal de origem). Foram cumpridos na citada data os mandados de prisão temporária em desfavor de Almir Fernandes de Souza Filho, Edson Xavier Rosa, Tatiane Mendes Ferreira, Wallace Michael Abreu dos Santos, nome social Michelly Abreu dos Santos, Rouse Maria dos Santos e Wanderson dos Santos Silvano, razão pela qual permaneceram segregados a título de prisão temporária aqueles autuados em flagrante que tiveram a prisão em flagrante relaxada ou obtiveram a liberdade provisória. Vinícius Mendes Ferreira e Jennifer Vitória foram colocados em liberdade por não haver mandado de prisão temporária expedido contra eles. O mandado de prisão temporária do investigado Marcelo dos Santos Reis foi cumprido no dia 02/04/2022 (ID 120514563 e 120514564 dos autos da ação penal de origem). O Juízo a quo proferiu decisão para apreciar a necessidade de manutenção das prisões temporárias de Edson, Rouse, Wanderson, Almir, Wallace, nome social Michelly, Tatiane e Marcelo, conforme previsto nos artigos 2o, § 2o e 11, ambos da Portaria Conjunta-TJDFT n.o 4/2021, tendo mantido a decisão que decretou a custódia temporária de Almir, Wallace, nome social Michelly, Tatiane e Marcelo. Em relação a Edson, Rouse e Wanderson, entendeu não ser mais necessária a manutenção da ordem de prisão temporária, pois permanecerão custodiados a título de prisão preventiva, para garantia da ordem pública (ID 120112742 da ação penal de origem). Ao que tudo indica, findou-se em 25/04/2022 o prazo de trinta dias da prisão temporária, de modo que a segregação dos presos temporários deixou de subsistir a tal título. Em decisão proferida em 25/04/2022, a MM. Juíza de Direito da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal acolheu o pedido formulado pela autoridade policial, com manifestação favorável do Ministério Público, e decretou a prisão preventiva de Almir Fernandes de Souza Filho, Wallace Michael Abreu dos Santos, nome social Michelly Abreu dos Santos, Tatiane Mendes Ferreira, Marcelo dos Santos Reis, Jennifer Vitória Santos Sampaio e Vinícius Mendes Ferreira (ora paciente) (ID 122525583 dos autos de origem). O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Edson Xavier Rosa, Rouse Maria dos Santos, Wanderson dos Santos Silvano, Almir Fernandes de Souza Filho, Wallace Michael Abreu dos Santos, nome social Michelly Abreu dos Santos, Tatiane Mendes Ferreira, Marcelo dos Santos Reis, Jennifer Vitória Santos Sampaio e Vinícius Mendes Ferreira (ora paciente). Ao denunciado Edson foram atribuídos os crimes previstos no artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso III e artigo 35, todos da Lei n.o 11.343/2006, e artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003. À denunciada Rouse foram atribuídos os delitos do artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso III e artigo 35, todos da Lei n.o 11.343/2006 e artigo 29, inciso III, da Lei n.o 9605/1998 e ao denunciado Almir, os crimes do artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso III e artigo 35, todos da Lei n.o 11.343/2006. Em relação aos denunciados Wanderson, Wallace, nome social Michelly, Tatiane, Marcelo, Jennifer e Vinícius (ora paciente), a denúncia imputou-lhes os delitos do artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006 c/c artigo 29 do Código Penal e artigo 35 da Lei n.o 11.343/2006. A denúncia assim narrou os fatos e individualizou a conduta de Vinícius Mendes Ferreira (ora paciente): “I – DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO Em data que não se pode ao certo precisar, sendo pelo menos a partir de outubro de 2021 e até a data do flagrante em 25 de março de 2022, os denunciados se associaram para a prática reiterada do tráfico de entorpecentes, notadamente cocaína, crack e maconha, na Feira da Torre. Para tanto, mediante divisão de tarefas que será adiante melhor esclarecida, os denunciados adquiriam drogas, fracionavam, armazenavam e vendiam os entorpecentes a usuários. Agentes de polícia da SRD da 5a DP receberam denúncias via sistema PCDF relatando que o denunciado EDSON estava traficando na Feira de Artesanato da Torre de TV e adjacências, passando-se por artesão. Os policiais passaram a investigar EDSON. Apurou-se que EDSON se utilizava de moradores de rua viciados em crack para auxiliá-lo nas vendas. Ele chegava na feira no final da tarde e se retirava quando amanhecia o dia, permanecendo na região em período em que a feira estava fechada. Passou-se a realizar o monitoramento com interceptação telefônica, apurando-se a existência de uma associação criminosa entre EDSON e os demais denunciados. As investigações realizadas foram documentadas no Relatório n. 117/2022 – 5a DP, no qual a forma de atuação de cada um dos denunciados no grupo criminoso é evidenciada especialmente a partir dos diálogos captados durante o monitoramento telefônico. Apurou-se que os denunciados, sob o comando de EDSON, se organizaram para realizar a venda de drogas na Feira da Torre de TV. EDSON realizava contato com fornecedores, adquiria drogas, dividia as tarefas entre os demais denunciados, e comandava as vendas realizadas, ficando em um box da Feira da Torre. As drogas eram vendidas para os frequentadores da Feira da Torre, inclusive em sistema de drive thru. Ele transportava a droga em seu veículo Vectra, e usava a banca que tinha na feira como apoio de suas atividades. Guardava a droga, dinheiro e apetrechos relacionados ao tráfico em sua casa, ou em um carrinho de bebidas. ROUSE MARIA é companheira de EDSON e era responsável por armazenar balança de precisão e parte da droga que o grupo comercializava, guardar o dinheiro recebido com a venda de entorpecentes e realizar a contabilidade do grupo. No diálogo de fls. 20 do Relatório n. 117/2022, EDSON pede para ROUSE pegar a balança e a ‘responsa’ (droga). As vendas de droga realizadas por ROUSE podem ser constatadas no diálogo de fls. 29 do Relatório n. 117/2022. EDSON e ROUSE ainda se valiam do auxílio de seu filho menor R. para realizar o tráfico, sendo que o menor fracionava e embalava droga, conforme orientação de EDSON e ROUSE, como se verifica nos diálogos de fls. 29/30 do Relatório n. 117/2022. JENNIFER VITÓRIA era responsável por dividir e embalar a droga para comercialização, também realizando vendas. No diálogo de fls. 13 do Relatório n. 117/2022 JENNIFER informa a EDSON que tem uma pessoa querendo 20 de pedra. No diálogo de fls. 24, verifica-se que JENNIFER leva drogas para a loja – box 458 localizado na Feira da Torre, a mando de EDSON. JENNIFER também manipulava a droga, realizando sua divisão em porções. WANDERSON era responsável por vigiar as vendas, para evitar que que os demais membros do grupo pegassem droga para consumo próprio ou não prestassem contas para EDSON. Também realizava vendas, alertava os demais denunciados sobre a presença de usuários e da polícia. No diálogo de fls. 14 do Relatório n. 117/2022, EDSON pergunta para WANDERSON se tinha alguma coisa na barraca do coroa, ao que WANDERSON diz que tinha algumas pedras. Diante desta informação, EDSON pergunta se a droga não estaria exposta. No diálogo seguinte, WANDERSON diz que tem pessoas querendo escama, e que já havia perdido a venda de umas dez. EDSON pergunta se tem polícia no local, e, diante da resposta negativa, diz que em 20 minutos estará lá. No diálogo de fls. 18 EDSON reclama com JENNIFER de pessoa a quem entregou a droga para vender e que consumiu o entorpecente e menciona que WANDERSON está guardando a droga no ‘mocó’. No diálogo de fls. 49, EDSON pergunta se WANDERSON tem massa (maconha), e, com a confirmação de que tem a droga, informa que tem uma pessoa querendo a massa. WALLACE, conhecida como MICHELE (nome social) era responsável por realizar a venda para clientes, diretamente ou no sistema de drive thru, entregando drogas para clientes dentro de seus veículos. Era também responsável por esconder drogas do grupo. No diálogo de fls. 13 do Relatório n. 117/2022, MICHELE conversa com EDSON sobre as pedras de crack vendidas. No diálogo de fls. 52, MICHELE diz a EDSON que já acabou, ao que ele informa que já está ‘descendo’. No diálogo seguinte, EDSON pede a MICHELE para passar a droga para a pessoa que identificam como GALEGA. VINÍCIUS tinha como função dar destino aos produtos recebidos como pagamento das drogas vendidas, bem como transportava drogas para venda. Nesse sentido, no diálogo de fls. 75 do Relatório n. 117/2022, EDSON diz a JENNIFER que é VINÍCIUS quem levará ‘as coisas para o hotel’, tratando-se de drogas para serem embaladas. Já no diálogo de fls. 77, EDSON pede a JENNIFER para ‘entregar (droga) para VINÍCIUS’. No diálogo de fls. 78 EDSON fala que VINÍCIUS é o ‘único que tem pra trabalhar com ele’, e que ele vai morar perto de sua casa, facilitando para JENNIFER, quando ela for ‘trazer os trem e entregar o flagrante’. No diálogo de fls. 80, ROUSE pergunta para VINICIUS se ele tinha vendido algum. TATIANE era responsável por administrar as contas bancárias de EDSON, realizando pagamentos aos outros membros do grupo e vendia drogas na feira. Também encomendava as drogas com fornecedores e dividia tarefas com os outros membros, na ausência de EDSON. No diálogo de fls. 42 do Relatório n. 117/2022, TATIANE fala das encomendas realizadas, mencionando que encomendou ‘pinga’, para não deixar claro no diálogo que se tratava de drogas. MARCELO, vulgo Paulista, armazenava entorpecente e realizava venda no varejo para clientes. No diálogo de fls. 12 do Relatório n. 117/2022, MARCELO e EDSON conversam sobre a venda de maconha. No diálogo de fls. 59 do relatório, EDSON pede a WANDERSON para avisar Paulista da presenta da Gtop perto do fumódromo. No diálogo seguinte, EDSON pergunta a MARCELO se ele já depositou o dinheiro, inferindo-se que ele também tinha a função de fazer depósitos de valores obtidos com o tráfico. ALMIR, vulgo WILLIAM, era o principal fornecedor de crack de EDSON, e abastecia o grupo criminoso. Constatou-se que EDSON adquiria drogas de ALMIR na Ceilândia, as dividia e embalava e posteriormente as levava em seu veículo Vectra para a feira da torre. Durante as investigações, os policiais viram EDSON se deslocar até a residência de ALMIR, sendo que ambos conversavam pelo whatsapp, conforme fls. 62 do Relatório n. 117/2022. Em um dos diálogos interceptados, conforme fls. 63 do relatório, EDSON diz a ALMIR que pegará uma ponta com ele. Já no diálogo de fls. 65, mantido entre EDSON e JENNIFER, esta pergunta se EDSON está com a droga do WILLIAM, ao que ele confirma que está com a ‘branquinha’. II - DO CRIME DE TRÁFICO PRATICADO POR TODOS OS DENUNCIADOS, E DE POSSE DE MUNIÇÕES PRATICADO PELO DENUNCIADO EDSON No dia 25 de março de 2022, por volta das 6h, na Torre de TV de Brasília, Esplanada da Torre, Brasília/DF, o denunciado EDSON XAVIER ROSA, agindo em unidade de desígnios e comunhão de esforços com os demais integrantes da associação criminosa, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, no interior de uma mochila preta localizada na caixa de energia da CEB que fica no interior do box do bloco F e em uma das lixeiras em frente a barraca de camping, onde o denunciado EDSON foi encontrado, a) 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 0,50 g (cinquenta centigramas); b) 01 (uma) porção de crack, na forma de pedra, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 6,00 g (seis gramas); c) 19 (dezenove) porções de cocaína, acondicionada em microtubo de plástico, perfazendo a massa líquida de 13,54 g (treze gramas e cinquenta e quatro centigramas); e d) 05 (cinco) porções de crack, na forma de pedra, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 36,06 g (trinta e seis gramas e seis centigramas); conforme Laudo Preliminar de Perícia Criminal 1902/2022, ID 119626786. Nas mesmas circunstâncias, no interior de uma caixa de energia da CEB que fica dentro de um box do bloco F, da Torre de TV, Brasília/DF, o denunciado EDSON XAVIER ROSA, agindo de forma livre e consciente, possuía/mantinha sob sua guarda, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 09 (nove) munições calibre 38. No mesmo contexto, porém no SHSN 700, Bloco F5, Ap. 401, Sol Nascente/Por do Sol, Ceilândia/DF, os denunciados EDSON XAVIER ROSA e ROUSE MARIA DOS SANTOS, agindo em unidade de desígnios e comunhão de esforços com os demais integrantes da associação criminosa, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinham em depósito, em proveito da associação criminosa, para fins de difusão ilícita, a) 01 (uma) porção de crack, na forma de pedra, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 3,30 g (três gramas e trinta centigramas); e b) 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 1,25 g (um grama e vinte e cinco centigramas); conforme Laudo Preliminar de Perícia Criminal 1903/2022, ID 119626787. Ainda no mesmo contexto, porém na QNM 04, Conj. I, casa 07, Ceilândia/DF, o denunciado ALMIR FERNANDES DE SOUZA FILHO, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, a) 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 3,21 g (três gramas e vinte e um centigramas; e b) 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 1,22 g (um grama e vinte e dois centigramas; conforme Laudo Preliminar de Perícia Criminal 1901/2022, ID 119626785 e AAA ID 119602935. Em cumprimento a mandados de busca e apreensão deferidos nos autos do PJe 0731065-65.2021.8.07.0001 deste juízo, no dia 25 de março de 2022, agentes da Seção de Repressão a Drogas da 5a DP se deslocaram para os endereços anteriormente descritos. EDSON e WANDERSON foram abordados na Feira da Torre. EDSON estava dentro de uma barraca de camping, e com ele foi encontrado um celular e um molho de chaves, que ele se negou a dizer de onde era. Os agentes tinham conhecimento de que EDSON usava um box do Bloco F da Feira da Torre, onde funciona a caixa de energia elétrica da CEB, utilizando-se do local para guardar drogas. Os policiais foram ao local, que foi acessado com uma das chaves encontradas com EDSON. Foi localizada uma mochila preta contendo dinheiro, uma bolsa menor contendo munições e um frasco de achocolatado com diversas porções de crack fragmentadas e pinos de cocaína. Em uma carrocinha de bebidas usada como ponto de apoio para a negociação de drogas foi encontrado mais dinheiro e máquinas de cartão. Foi cumprido mandado de busca no Box 458 do Bloco N da Feira da Torre, vinculado ao denunciado EDSON, mas ali não foram encontrados objetos ilícitos. Em uma lixeira em frente à barraca onde EDSON foi abordado, local onde, durante as investigações, ele havia sido visto manuseando drogas, havia um plástico verde com várias porções de crack. Foi realizada busca na residência de VINÍCIUS, tendo sido encontrados celulares, máquinas de cartão, notebook, e a quantia de R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais). Na residência de TATIANE foi encontrado um aparelho celular. Ainda no cumprimento de mandado de busca e apreensão, os agentes da 5a DP se dirigiram para a residência dos denunciados EDSON e ROUSE MARIA, localizada no SHSN 700, Bloco F5, Ap. 401, Sol Nascente/Por do Sol, Ceilândia/DF, onde encontraram as drogas anteriormente descritas, bem como 01 (uma) caixa de papelão contendo diversos recipientes de plástico transparente, habitualmente utilizados para acondicionar entorpecentes, vulgarmente conhecidos como pinos; 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) máquina de cartão Mercado Pago; a quantia de R$ 1.077,55, em espécie, 02 (dois) aparelhos celulares, entre outros objetos utilizados pela associação criminosa no tráfico de drogas, conforme AAA no 207/2022, ID 119603147. Em prosseguimento, dirigiram-se até a residência do denunciado ALMIR, situada na QNM 04, Conj. I, casa 07, Ceilândia/DF, onde encontraram as drogas anteriormente descritas, bem como apreenderam 01 (uma) balança de precisão; 01 (um) dichavador cilíndrico de plástico com resquícios de maconha; a quantia de R$ 2.959,05, em espécie e 01 (um) aparelho celular, conforme AAA no 202/2022, ID 119602935. III – DO CRIME DESCRITO NO ART. 29, III DA LEI N. 9605/98 PRATICADO POR ROUSE MARIA DOS SANTOS No dia 25 de março de 2022, por volta das 6h, no SHSN 700, Bloco F5, Ap. 401, Sol Nascente/Por do Sol, Ceilândia/DF, a denunciada ROUSE MARIA DOS SANTOS, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar mantinha em cativeiro espécime da fauna silvestre, a saber uma ave pequena, de cor verde, no interior de uma gaiola, sem registro e sem anilhas. A referida ave foi localizada quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão.” Contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente Vinícius, a Defesa impetrou o HC 0713036-33.2022.8.07.0000, cuja ordem foi denegada pela Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e à unanimidade. No presente habeas corpus, a Defesa impugna a decisão que indeferiu a substituição da prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar. Alega que os demais investigados que conheciam o paciente aduziram que ele não tinha participação na traficância e que ele, ao saber da decretação de sua prisão, apresentou-se espontaneamente à autoridade policial, demonstrando sua intenção de colaborar com a Justiça, especialmente por ter encontrado emprego como auxiliar administrativo e ter feito matrícula em curso de direito após sua soltura pela Juíza da Custódia. Argumenta que a decisão impugnada se baseou no relatório policial, que é “o resumo de uma busca aleatória pela condenação dos indiciados e não uma busca pela verdade real dos fatos”. Afirma que o relatório final da autoridade policial omitiu que os demais investigados negaram a participação do paciente na empreitada criminosa. Aduz que, desde outubro de 2021, o paciente não conversava mais com Edson, apontado como líder do grupo, além de que está trabalhando como auxiliar administrativo da empresa Alfa Produções e matriculado na faculdade de Direito desde 18/04/2022, o que demonstra que que o paciente está inserido em outro contexto de vida. Ressalta, ainda, que o paciente é primário, não responde a outros processos criminais, exerce trabalho lícito e está cursando ensino superior. Destaca que a gravidade do delito, o clamor público e outras ilações abstratas são argumentos inválidos para justificar a prisão preventiva, sendo que não está demonstrada a periculosidade do paciente, pois é primário e possuidor de bons antecedentes. Anota que a prisão preventiva é medida excepcional e tem natureza cautelar, devendo ser amparada em elementos concretos, de modo que não pode ser utilizada como antecipação de juízo de culpabilidade, sob pena de indevida violação do princípio da presunção de inocência. Entende que, no caso dos autos, a decisão não está fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Assinala que não está presente o requisito da contemporaneidade, pois a prisão preventiva foi decretada após quase sete meses da prática do crime. Ressalta o cabimento e a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto, como o recolhimento em domicílio, com saídas apenas para o trabalho, e até mesmo a imposição de monitoramento eletrônico. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar, com fundamento no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, ressalvadas as saídas ao trabalho e faculdade, cumulada ou não com as medidas cautelares previstas no artigo 319 do mesmo diploma legal. É o relatório. De início, vale salientar que, embora o pedido do writ refira-se à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, as razões da impetração também tratam do pedido de revogação da prisão preventiva, reiterando expressamente a petição inicial do habeas corpus anterior. Assim, no que se refere à argumentação referente à revogação da prisão preventiva do paciente, o presente habeas corpus deve ser liminarmente inadmitido, por se tratar de mera reiteração do HC no 0713036-33.2022.8.07.0000, cuja ordem foi denegada pela Segunda Turma Criminal em 05/05/2022, sob minha relatoria e à unanimidade. Admito o habeas corpus apenas em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar. Nessa extensão, passa-se à apreciação do pedido de liminar. O instituto da prisão domiciliar visa substituir a prisão preventiva nas hipóteses previstas na lei. Assim, mesmo quando a prisão preventiva for cabível e estiverem configurados os seus requisitos – ou seja, quando a liberdade do acusado colocar em risco a ordem pública, a ordem econômica, a aplicação da lei penal ou a garantia da instrução criminal –, razões de ordem humanitária podem autorizar, conforme o caso, que o indiciado ou o acusado permaneça recolhido em sua residência. De fato, o legislador definiu, de modo abstrato, que, estando em conflito, de um lado, a preservação do interesse social consubstanciado no risco da liberdade do acusado para a coletividade, e, de outro, a dignidade do acusado acometido por grave questão de saúde ou a proteção à infância ou à pessoa com deficiência, deve-se conferir especial amparo a estes últimos valores, em razão do acolhimento, em nosso ordenamento jurídico, do princípio da fraternidade também no processo penal. Adequou-se, portanto, a legislação brasileira às Regras de Bangkok, às quais o Brasil se comprometeu internacionalmente. O Código de Processo Penal prevê, em seus artigos 318 e 318-A, as hipóteses em que é possível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, verbis: “Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.” No caso dos autos, a Defesa não indica em qual hipótese estabelecida no artigo 318 do Código de Processo Penal o paciente se enquadra e tampouco apresenta qualquer prova para subsidiar o pleito, sendo certo que a alegação de possuir residência fixa e ocupação lícita não se subsume a nenhuma das situações elencadas no dispositivo legal para autorizar a prisão domiciliar. Dessa forma, observa-se que o paciente não se enquadra nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 318 do Código de Processo Penal, de modo que não se verifica nenhuma ilegalidade na decisão que indeferiu a substituição da prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar. Diante do exposto, inadmito o habeas corpus em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Admito o habeas corpus quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar e, nessa extensão, indefiro o pedido de liminar. Dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. [1] Busca e apreensão deferida nas residências e imóveis vinculados a Edson Xavier Rosa, Rouse Maria dos Santos, Tatiane Mendes Ferreira, Jennifer Vitória Santos Sampaio, Vinicius Mendes Ferreira e Almir Fernandes de Souza Filho (ID 115224745 dos autos de origem). [2] Prisão temporária deferida em desfavor de Edson Xavier Rosa, Rouse Maria dos Santos, Wanderson dos Santos Silvano, Wallace Michel Abreu dos Santos, nome social Michelly Abreu dos Santos, Tatiane Mendes Ferreira, Marcelo dos Santos Reis e Almir Fernandes de Souza Filho (ID 115224745 dos autos de origem). Brasília/DF, 7 de junho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador